Tribunal: TJMT
Processo: 0023466-15.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0023466-15.2015.8.11.0002
RECORRENTE LENECIL CONCEIÇÃO LISBOA DE ALMEIDA E OUTRO
RECORRIDO UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 34428456) interposto por LENECIL CONCEIÇÃO LISBOA DE ALMEIDA E OUTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 27874464):
“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE –INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE – COMPROVAÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA MÉDICA –LEGALIDADE – DANO MORAL – INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Ao revés do que tenta fazer crer, do conjunto probatório produzido nos Autos, restou demonstrado que a recusa na autorização para a consulta médica decorreu por conta da inadimplência do autor, ora apelante, no pagamento das mensalidades do seu plano de saúde. II - Ademais, ainda que não se conforme com o resultado da sentença recorrida, competia ao autor, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mormente os supostos danos sofridos em decorrência da não autorização da consulta médica, o que, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu.” (N.U 0023466-15.2015.8.11.0002, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)
Alega violação aos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98; 186, 927 e 944 do Código Civil; e 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, aduzindo as provas existentes nos autos não foram consideradas de maneira justa, uma vez que a negativa da consulta se deu em razão da exclusão do plano de saúde do Recorrente e não por inadimplência.
Recurso tempestivo (ID 34444462).
Os Recorrentes são beneficiários da justiça gratuita (ID 34443465).
Contrarrazões juntadas conforme ID 36963582.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98; e 489, §1o, inciso IV, do CPC, defende que a negativa da consulta se deu em razão da exclusão do plano de saúde do Recorrente e não por inadimplência, bem como não foram devidamente notificados da “suspensão” dos serviços, conforme dispõe cláusula contratual, sendo surpreendidos quando do não atendimento da consulta, que na verdade originou-se da exclusão do plano de saúde.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Não assiste razão ao autor, ora apelante.
Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, do conjunto probatório produzido nos autos, restou demonstrado que a recusa na autorização para a consulta médica decorreu por conta da inadimplência do autor, ora apelante, no pagamento das mensalidades do seu plano de saúde.
Tanto é assim que os documentos carreados pela ré, ora apelante, junto com sua contestação, quais sejam, os extratos financeiros em nome do autor, ora apelante, evidenciando o inadimplemento do pagamento das mensalidades do plano de saúde foi ratificado pelo depoimento colhido em audiência.
E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do depoimento prestado pela informante Solange Ferreira da Silva na audiência de instrução e julgamento (id. 24631454)
[...]
Ademais, ainda que não se conforme com o resultado da sentença recorrida, competia ao autor, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mormente os supostos danos sofridos em decorrência da não autorização da consulta médica, o que, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu.
Tanto é assim que, conforme o documento de id. 24628962 – atestado médico -, realizou a consulta médica na data dos fatos alegados na exordial.” (ID 31227982 – p.4)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSEQUENTE DO DEVER DE INDENIZAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE REGÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO DE SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido, quanto à alegação de cerceamento de defesa, exigiria o revolvimento e a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado de Súmula 7 do STJ.
2. As razões de recurso especial desafiaram as premissas fáticas e probatórias também quanto à alegação violação de lei federal, atraindo a incidência do enunciado de Súmula 7/STJ para todo o objeto da pretensão recursal.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1498217/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 186, 927 e 944 do CC, cuja controvérsia consiste em analisar se estaria caracterizado o ato ilícito para a condenação aos danos morais, diante da situação constrangedora vivenciada na clínica, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Para prevalecer a pretensão recursal em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, que reconheceu a negativa de custeio, seria necessário revisar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
2. [...] 3. No caso, a indenização fixada em R$ 10.000,00 para a reparação dos danos morais não se mostra exorbitante.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1297893/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX